Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015792-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), CLEIDE SOARES DA SILVA - CPF: 779.597.361-20 (AGRAVADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1015792-57.2024.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes
: Bradesco Vida e Previdência S.A.

Agravada
: Cleide Soares da Silva

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDE JUSTIÇA GRATUITA E DEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – CABIMENTO DO RECURSO NO TOCANTE À REDISTRIBUIÇÃO -

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC.

Na forma da jurisprudência do STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Conforme prevê o inc. XI, do art. 1.015, do CPC, é cabível recurso de agravo de instrumento em face da decisão que determina a redistribuição do ônus da prova, merecendo provimento parcial o recurso de agravo interno para conhecer do recurso de agravo de instrumento
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1015792-57.2024.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes
: Bradesco Vida e Previdência S.A.

Agravada
: Cleide Soares da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A., em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que aviou, diante da manifesta inadmissibilidade.

Inconformado, o agravante sustenta que quanto à matéria referente à justiça gratuita, encontra cabimento o recurso de agravo de instrumento ante a taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ. Discorre que a parte agravada não demonstrou que seus vencimentos são inferiores ao que a maior parte da população brasileira alcança mensalmente, se distanciando da condição de necessidade de assistência do Estado para poder litigar.

Continua mencionando que não houve pronunciamento quanto à segunda matéria posta no agravo de instrumento, referente à inversão do ônus da prova, encontrando cabimento o recurso neste ponto, nos termos do art. XI, do art. 1.015, do CPC.

A agravada apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 230301181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cleide Soares da Silva
manejou ação de cobrança de seguro por invalidez contra
Bradesco Vida e Previdência S.A., tendo o d. magistrado concedido a justiça gratuita pretendida pela autor, deferindo ainda a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6o, VIII, do CDC.

Em face dessa decisão, recorreu o agravante sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita. Asseverou quanto a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois
não se verifica a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da agravada.

Pois bem. Voltando à decisão que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento interposto, tenho que o recurso não comporta cabimento quanto à matéria referente ao deferimento da justiça gratuita, ante a existência de meios hábeis para a impugnação pretendida pelo banco agravante.

Destarte, conclui-se que não é cabível o presente recurso no que se refere à matéria referente à concessão da gratuidade da justiça, pois não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas, impedindo o conhecimento do recurso no ponto.

A propósito manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento
, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

[...]

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

[...]

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito [...]

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.

[...]
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o)
.

[...]

No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição
.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).

“
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

[...]

No Código Buzaid
, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento.
Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata
por alguma dessas duas formas. O
novo Código
alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (
as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o, CPC
) e
o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador
(art. 1.015, CPC).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

Por outro lado, na forma da jurisprudência do c. STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Frise-se que seria inócuo conceder aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar o vício quando examinada a admissibilidade recursal, uma vez que este apresenta-se insanável.

Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC.
A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
”

(TJRS, RAI n. 70070353305, 13a Câm. Cív., Rel. Desa. Ângela Terezinha de Oliveira Brito, j. 25.07.2016 – negritei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo
1.015
do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC -
Agravo
não conhecido: - O novo Código de Processo Civil, em seu artigo
1.015
e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante
agravo
de
instrumento
, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
”
(TJSP, RAI n.
2080287-57.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2016 – negritei).

De outra banda,
é certo que o agravante poderá tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis ou ainda mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“[...] não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

Superado o ponto, de fato não houve apreciação por este Relator quanto ao cabimento do recurso no que tange a segunda insurgência recursal levantada pelo agravante em seu recurso.

Sem maiores delongas, o rol do art. 1.015 contempla a hipótese, sendo de rigor o processamento do recurso de agravo de instrumento apenas no que se trata da matéria referente à redistribuição do ônus da prova.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024